Tribunal: TJSP
Processo: 1014280-75.2025.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
r – Entendimento em consonância com o Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada – Recurso ao qual se nega provimento.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1014280-75.2025.8.26.0068; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Mário Daccache

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
Agravo interno –Gratuidade judiciária – Apelação interposta sem recolhimento do preparo – Pedido de assistência judiciária formulado na origem sem apreciação expressa – Determinação de apresentação de documentos para comprovação da hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil – Inexistência de concessão tácita definitiva do benefício – Presunção relativa de

Ementa:
Agravo interno –Gratuidade judiciária – Apelação interposta sem recolhimento do preparo – Pedido de assistência judiciária formulado na origem sem apreciação expressa – Determinação de apresentação de documentos para comprovação da hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil – Inexistência de concessão tácita definitiva do benefício – Presunção relativa de hipossuficiência que não impede a exigência de documentação complementar – Entendimento em consonância com o Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça – Ausência de elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada – Recurso ao qual se nega provimento.